Tribunal: STF
Processo: Rcl 93209
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Alcides José Manetti em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de São José do Rio Preto (Processo 1047264-77.2024.8.26.0576), que teria, em tese, aplicado indevidamente a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.417-RG, ARE 1.560.244, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. 
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 
“O Reclamante ajuizou ação indenizatória em face da companhia aérea LATAM AIRLINES GROUP S/A em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente em alteração/cancelamento de voo imputável exclusivamente à empresa ré, fato que gerou diversos prejuízos ao consumidor. 
No curso da demanda, o Juízo de origem proferiu decisão determinando o sobrestamento do processo sob o fundamento de que a controvérsia estaria submetida ao Tema 1417 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 
Ocorre que a decisão reclamada incorreu em manifesta indevida aplicação do referido tema, uma vez que a controvérsia discutida nos autos não guarda qualquer relação com a matéria objeto da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 
O Tema 1417 trata especificamente da Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. 
Todavia, não é essa a hipótese discutida no processo de origem. 
No caso concreto, inexiste qualquer alegação ou prova de ocorrência de evento extraordinário, inevitável ou imprevisível que pudesse caracterizar caso fortuito ou força maior. 
A controvérsia diz respeito, exclusivamente, à falha na prestação do serviço pela companhia aérea, situação típica de responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.”

Ao final, requer os benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, que “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar definitivamente a decisão que determinou o sobrestamento do processo de origem, reconhecendo-se a inexistência de aderência temática entre a controvérsia discutida nos autos e o Tema 1417 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, determinando-se o regular prosseguimento da ação perante Juízo Titular I da 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de São José do Rio Preto”.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC
O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.417-RG, ARE 1.560.244, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
 Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível. 
O Juízo reclamado determinou o sobrestamento dos autos na origem, nos seguintes termos:

“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1.560.244, reconheceu a repercussão geral (Tema 1.417 - datado de 26/11/2025, publicado em 27/11/2025) e determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria. 
Diante da determinação da Corte Suprema, impõe-se a suspensão do presente feito a partir de 27/11/25, inclusive, até o julgamento definitivo do referido recurso paradigma.” (eDoc. 5)

 Apesar dos argumentos deduzidos pela parte Reclamante, a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que não é cabível a Reclamação ajuizada contra decisão de sobrestamento do caso concreto para aguardar o julgamento definitivo do caso paradigma pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. 
Cito precedente de ambas as TURMAS desta CORTE nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 
1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma.
2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (RCL 39.105-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/02/2021) 

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. 
1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que promove suspensão de processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral.
2. Agravo interno desprovido.” (RCL 52.186-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJE de 14/06/2022)

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente